Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.
No particular, verificando que houve a liquidação do julgado, revela-se cabível a fixação dos honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §4o, do Código de Processo Civil.